Tribunal: TJSP
Processo: 2288441-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288441-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente
DOUGLAS JOSE NASCIMENTO DA ROCHA e Impetrante GLAUCIO
DALPONTE MATTIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288441-41.2020.8.26.0000 -Voto no 48.467
2
voto número 48.467
HABEAS CORPUS no 2288441-41.2020.8.26.0000
(Proc. no 1503762-38.2020.8.26.0037 - 3a V. Crim. - Araraquara)
Impetrante: GLAUCIO DALPONTE MATIOLLI
Paciente: DOUGLAS JOSE NASCIMENTO DA ROCHA
1- O Advogado Glaucio Dalponte Matiolli impetrou o presente
habeas corpus em favor de Douglas Jose Nascimento da Rocha,
qualificado nos autos, alegando que ele está sofrendo
constrangimento ilegal, pois fora preso em flagrante, acusado da
suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06;
ressaltando, em síntese, que o paciente tem o direito de responder
solto ao processo, pois não estão presentes os requisitos do art. 312
do C.P.P.; que a dinâmica dos fatos e suas provas não indicam que o
paciente seja um traficante de entorpecentes, mas um mero
dependente químico; que a suposta gravidade do delito não impede a
concessão do benefício; que há que se observar a presunção de
inocência; que ele preenche todos os requisitos para obtenção da
soltura processual; que o flagrante fora mantido como prisão
preventiva, imotivadamente; que o paciente tem direito à liberdade
processual, ou à prisão domiciliar, pois se já não havia necessidade e
motivação para decretação da prisão preventiva, tampouco há
justificativa para sua manutenção, frente à pandemia do COVID-19.
Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja
concedida ao paciente a liberdade para solto responder ao processo,
revogando-se a prisão preventiva, com a expedição de alvará de
soltura; ou, sejam aplicadas medidas cautelares diversas, ou a prisão
domiciliar. Juntou cópias e documentos, às fls. 13/72.

A liminar foi denegada, no despacho de fls. 74/75; as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288441-41.2020.8.26.0000 -Voto no 48.467
3
informações foram prestadas, às fls. 78/79; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 82/88, opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida, em parte. E no tópico em
que se a conhece, há que ser negada. O paciente não está a sofrer
constrangimento ilegal.
Ressalta-se que o habeas corpus não é a via adequada para
se analisar matéria de fato, ou de prova, como aduzido pela Defesa.
Essas são questões de mérito, que serão apreciadas em momento
próprio, no julgamento do mérito de uma eventual ação penal a ser
respondida pelo acusado, ora paciente, pois é ali que será sopesada a
existência, ou não, de sua culpabilidade pelos fatos em que se
encontra envolvido. É nesse ponto que o pedido não é conhecido,
pois oitivas dos envolvidos e a dinâmica do evento serão analisadas
em seu devido tempo e local, ou seja, no juízo de conhecimento, nos
autos principais.
Com efeito, de acordo com as informações e cópias trazidas
aos autos, Douglas Jose Nascimento da Rocha foi preso em
flagrante, acusado da prática do delito do artigo 33 da Lei no
11.343/06 (cf. fls. 24/65), estando posse e guarda de porções de
cocaína, “crack”, “lança-perfume”, “ecstasy” e maconha, além de
uma quantia em dinheiro, em franca atitude de pessoa traficante
de drogas.
No tocante ao pleito de liberdade processual, vê-se que os
fatos apurados são reconhecidamente graves, bastando para essa
conclusão uma breve leitura das peças juntadas, que relatam por
parte do paciente, conduta típica de quem trafica entorpecentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288441-41.2020.8.26.0000 -Voto no 48.467
4
quando foi preso em flagrante, repita-se. Por óbvio, como já
referido, das cópias das investigações acostadas, depreende-se que
se trata de indícios que dependem, ainda, de prova satisfatória, só
alcançada com o decorrer de um processo e ampla produção
probatória. Essas circunstâncias, aliadas ao tipo de crime praticado,
demonstram que se torna imprescindível a custódia preventiva do
paciente, estando presentes, pois, iniludivelmente, os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (RT 764/504).
E aqui, observados os postulados trazidos pela Lei no 12.403, de
04 de maio de 2011, vê-se que o caso se mostra abarcado pelo
§6o do artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e
pelo artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, NÃO
estando incluído na descrição do artigo 321, também do estatuto
processual penal, todos com a redação da lei citada. No caso,
obviamente, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram
insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública,
conveniência da instrução e a aplicação da pena; sua eventual
aplicação aqui constituiria em autêntico estímulo à prática de crimes
desse jaez. De mais a mais, pelas cópias juntadas, a prisão encontra-
se fundada no quadro fático, que demonstra, de forma concreta, a
existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de
autoria. Nesse passo, de acordo com as informações trazidas aos
autos, verifica-se que no Juízo a quo, na confirmação do flagrante, o
zeloso Magistrado, já em observância à referida novel legislação,
com percuciência decidiu pela conversão do flagrante em prisão
preventiva, mediante a devida e correta motivação, contrariamente
ao alegado na inicial do writ, s.m.j. (cf. fls. 13/14). Sua alegada
condição de dependente químico, caso seja comprovada, não tem
força para desnaturar a prisão preventiva; pois, como é sabido, a
dependência de drogas não elide a traficância, ainda que praticada
para sustentar o vício. Outrossim, nesse passo, lembramos que trata-
se de indivíduo reincidente em delito idêntico (cf. F.A., às fls. 66/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288441-41.2020.8.26.0000 -Voto no 48.467
5
Crimes como o imputado ao paciente colocam em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações
de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da
ordem pública, autorizador da manutenção da prisão cautelar. Agora,
se Douglas Jose Nascimento da Rocha será considerado culpado ou
inocente pelo delito que lhe é imputado, isso só ocorrerá na prolação
de uma sentença. E a custódia preventiva é necessária e
imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa
seja primário
o que não é o caso
, tenha residência fixa e
ocupação lícita, segundo reiterados julgados de nossos tribunais.
Nesse ponto, no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso
semelhante ao ora apreciado, ficou decidido que, “a prisão processual
pode ser decretada sempre que necessária, e mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência, se
devidamente motivada. Condições pessoais favoráveis do réu - como
residência fixa e ocupação lícita, por exemplo - não são garantidoras
de eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção da prisão é
recomendada por outros elementos dos autos” (STJ, HC no
18.695/SP, 5a Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP,
publ. no DJ de 08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC
no 12.854/RS, 5a Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP,
publ. no DJ de 03.02.2003, pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198.
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado
flagrancial não é suficiente para que o autuado fique encarcerado até
seu julgamento, ou até que outra causa pertinente o liberte, pois como
elucidado pelo magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura
do indiciado não importa necessariamente seu recolhimento ou
custódia. Com efeito, ouvidos o condutor, as testemunhas, o
capturado, o ofendido, e lavrado o auto, havendo fundadas
suspeitas contra o conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288441-41.2020.8.26.0000 -Voto no 48.467
6
lo à prisão”. (“Curso de Direito Processual Penal”, Ed. Saraiva, 24a
edição, atualizada, 1996, pág. 168). Assim, sendo esse exatamente o
caso deste writ pelo que se depreende dos autos, não se entrevê
nenhuma nulidade ou falta de motivação, na manutenção da
prisão do paciente, data venia. Nesse passo, não há que se falar em
ilegalidade na prisão em flagrante.
Ressalta-se, novamente, que a concessão de liberdade
provisória era insuscetível de concessão àqueles que se acham
acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Nesse
ponto, havia proibição legal à concessão da benesse (Lei no 8.072/90);
todavia, com a edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória
passou a ser permitida, em alteração introduzida por esta lei à dos
“Crimes Hediondos”, estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis
apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova redação do inciso II do
artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas tal norma legal não pode, como
não pôde, ser aplicada neste caso, considerando-se suas
peculiaridades. Realmente, não havia, como não há, a possibilidade
de se deferir a liberdade ao paciente, pois, o flagrante e os indícios de
que se trata de acusado traficante de entorpecentes a impedem.
E o delito em apreço é de natureza reconhecidamente grave,
que exige rigor na apuração e que necessita da segregação provisória
do agente, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela
crescente escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática
dos crimes em apreço, impendendo que se trate com maior rigor
aqueles que o praticam, que induzem pessoas ao nefasto vício do
consumo de substâncias entorpecentes; e ressalta-se, aqui, que não
se trata de imposição legal à concessão do benefício, repisa-se. A
custódia preventiva é necessária e imprescindível, ainda que o agente
acusado de tal prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e
ocupação lícita, como acima já salientado. No presente caso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288441-41.2020.8.26.0000 -Voto no 48.467
7
conduta do paciente, bem narrada nos autos, é por demais indicativa
de sua periculosidade. Tal fato, por si só, é de plano autorizador da
custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal. A ocorrência de crimes como esse ostenta
números expressivos e crescentes, o que vem amedrontando as
pessoas, principalmente pais que vêem seus filhos à mercê da
aproximação sub-reptícia de inescrupulosos mercadores de drogas
ilícitas. As notícias desse tipo de infração penal e a ineficiência das
medidas e políticas estatais para reduzir e controlar a criminalidade
exigem do Judiciário uma postura mais compromissada com a
realidade. A concessão de liberdade provisória ou revogação da prisão
preventiva, nesses casos, coloca em risco a segurança da sociedade
e do cidadão de bem. Assim, impossível a concessão de tais
benefícios.

Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19, também
não se verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê,
não fora trazida qualquer comprovação efetiva de que o paciente se
encontra inserido no “grupo de risco”, passível de obtenção da
revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como
prevêem as recentes recomendações, normas e resoluções do CNJ e
do CSM-TJSP. Não se demonstrou, devidamente, a presença do
fumus boni iuris.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se
manifestando; pois, em decisão monocrática a respeito dos pedidos de
liberdade de réus endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o
ilustre Ministro Rogério Schietti esclarece que: "Não há como descurar
que a crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a iminente
gravidade do quadro nacional exigem intervenções e atitudes mais
ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, na
atual situação, salvo necessidade inarredável da manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288441-41.2020.8.26.0000 -Voto no 48.467
8
prisão preventiva - nos casos de crimes cometidos com particular
violência, a envolver acusado de especial e evidente periculosidade ou
que comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de
destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da
necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito
com outro olhar". (HC no 567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti
Cruz). Já noutra decisão, o citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma
data, argumenta que a crise epidêmica atual apesar de dever ser
levada em conta na análise da soltura do réu, mas "não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social" (STJ; HC no
567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Logo, no caso
concreto, entende-se que resta necessária e adequada a manutenção
da segregação do encarcerado, mesmo diante da situação pandêmica
existente, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da garantia
de ordem pública e a aplicação da lei penal, pois em liberdade
certamente o réu poderá engrenar nova empreitada delituosa, e até se
evadir. Releva notar, novamente, que a decisão proferida,
cautelarmente, na ADPF no 347, não foi referendada pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal.
Por fim, como bem observou o Nobre e zeloso Procurador de
Justiça oficiante, as Autoridades Federais e Estaduais competentes
vêm tomando as medidas necessárias para impedir a disseminação da
referida pandemia também entre a população carcerária.
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de
crime de natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção
da prisão processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do
estatuto processual penal, ainda que observadas as Leis nso
12.403/11 e 13.964/19, relembramos. Não obstante o denodo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288441-41.2020.8.26.0000 -Voto no 48.467
9
dedicação do Ilustre Impetrante, a pretensão deduzida na inicial fica
rejeitada.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do pedido de habeas
corpus e nesse ponto ele é denegado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR